Tribunal: TJSP
Processo: 1063202-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
3. Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553)
3.1. Tarifa de cadastro. Tarifa em tese admissível, conforme precedente do STJ (REsp no. 1.251.331). Mas, no caso, nula por manifesto abuso do valor (R$ 1.400,00), que corresponde a 19,1780% do valor total do empréstimo tomado (R$ 7.300,00). Recurso provido neste ponto.
3.2. Tarifa de prestação de serviços por terceiro, não houve especificação no contrato acerca de quais seriam estes serviços. Recurso provido nesta parte.
4. Restituição dos valores indevidos das referidas tarifas, porém de forma simples (não dobrada), por ausência de má-fé do réu, acrescidos de correção monetária desde os desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sucumbência recíproca, com igual distribuição dos ônus entre as partes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063202-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
DOS SANTOS AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063202-61.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6051.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1063202-61.2019.8.26.0100
Apelante: Ricardo dos Santos Amorim
Apelado: Banco Daycoval S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Glaucia Lacerda Mansutti.
Voto no 6051.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso do autor.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade
do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de
informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de
juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles
aplicados por outras instituições financeiras durante o
período.
3. Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553)
3.1. Tarifa de cadastro. Tarifa em tese admissível, conforme
precedente do STJ (REsp no. 1.251.331). Mas, no caso, nula
por manifesto abuso do valor (R$ 1.400,00), que corresponde
a 19,1780% do valor total do empréstimo tomado (R$
7.300,00). Recurso provido neste ponto.
3.2. Tarifa de prestação de serviços por terceiro, não
houve especificação no contrato acerca de quais seriam estes
serviços. Recurso provido nesta parte.
4. Restituição dos valores indevidos das referidas tarifas,
porém de forma simples (não dobrada), por ausência de má-
fé do réu, acrescidos de correção monetária desde os
desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação. Sucumbência recíproca, com igual distribuição dos
ônus entre as partes. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
improcedência de fls. 109/113, que condenou o autor ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa, observada
a gratuidade da justiça concedida (fls. 109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063202-61.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6051.
3
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) o contrato é de
adesão, sendo imposto pelo réu o pagamento de tarifa despesas com terceiro e tarifa de
cadastro, pleiteando o afastamento destas cobranças b) a taxa média apurada pelo Banco
Central perfazia, na data da celebração, o percentual de 3,17 %, enquanto) que a taxa
utilizada pelo banco-réu foi de 4,45 %, ou seja, muito superior; c) deve ser aplicada ao
presente caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor; d) os valores ilegalmente
cobrados devem ser devolvidos em dobro pelo apelado (fls. 115/121).
Vieram aos autos as contrarrazões da ré (fls. 124/133).
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fls. 109).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento firmado entre as partes sob a alegação de que o contrato contém
diversas cláusulas abusivas, notadamente, inadmissibilidade da taxa de juros acima da
média de mercado, IOF, cobrança de tarifas de cadastro e serviços de terceiros.
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a
demanda, restando a irresignação do autor.
O contrato de financiamento de veículo entabulado entre as
partes, em 48, prevê: (a) valor do crédito: R$ 7.300,00; (b) 48 parcelas de R$ 374,18; (c)
tarifa de cadastro (R$ 1.400,00) e despesas com terceiros (R$ 169,11); (d) IOF (R$
270,66); (e) Taxa de juros efetiva de 2,89% ao mês e 40,7596% ao ano; (f) Custo efetivo
mensal de 4,45% ao mês e 69,85% ao ano (fls. 74/77).
1. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063202-61.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6051.
4
do Consumidor.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão está também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII,
parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n.
40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr.
RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser alterados
com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro.
3. No caso, o índice da taxas de juros não destoa dos que
estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes durante o período
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à constatação de
eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o mês da celebração
do contrato, fornecida a fls. 74, apontar índice inferior ao adotado no contrato, uma vez que
a taxa média de juros é um critério orientador, mas não exclusivo, no qual se admite uma
faixa razoável para a variação dos juros.
4. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ - Recurso Especial
no 1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão Julgador: Segunda Seção,
Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063202-61.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6051.
5
Entretanto, neste caso, o valor cobrado a esse título (R$
1.400,00) é extremamente abusivo, razão pela qual deve ser declarado abusivo e devolvido
ao autor, mas de forma simples, diante da inexistência de má-fé do réu. Note-se que esse
valor corresponde a 17,1780% do total do crédito concedido (R$ 7.300,00).
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança da tarifa de serviços de terceiros no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ - RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
5.1. Quanto à tarifa prestação de serviços por terceiro, não
houve especificação no contrato acerca de quais seriam estes serviços, sendo devida a
restituição do valor (R$ 169,11), também de forma simples.
6. Portanto, o recurso do autor deve ser parcialmente
provido, para revisar o contrato, declarar a nulidade por manifesto abuso da cobrança
das tarifas de cadastro e de prestação de serviços por terceiro, -- com recálculo das
parcelas e do IOF, este incidente somente o valor do principal, -- bem como condenar o réu
a restitui ao autor os respectivos valores, mas de forma simples, diante da inexistência de
má-fé do réu, acrescidos de correção monetária desde os desembolsos e de juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação, facultada a compensação com o eventual saldo devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063202-61.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6051.
6
Em consequência, impõem-se a sucumbência recíproca,
para que cada parte pague metade das despesas processuais e os honorários de 10% do
valor atualizado da causa ao advogado da outra, -- também considerado o trabalho nesta
fase recursal, -- com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade da justiça concedida.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator